Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA PELA SELIC. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para os apelados e 40% para a apelante. O recurso impugna a forma de distribuição do ônus de sucumbência, requerendo sua redistribuição, além da fixação de novo termo inicial para a incidência dos juros de mora pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o acolhimento parcial do pedido principal e a rejeição dos pleitos acessórios; e (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora, conforme fixado na sentença, deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos processuais, enquanto o princípio da sucumbência estabelece que o vencido deve pagar as despesas ao vencedor (arts. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC).
4. O artigo 86 do CPC dispõe que, em caso de sucumbência recíproca, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, salvo quando a sucumbência de uma delas for mínima, hipótese em que a outra parte responderá integralmente pelos ônus sucumbenciais.
5. No caso, o pedido principal de rescisão contratual foi acolhido, com a devolução de apenas 75% dos valores pagos, enquanto todos os pleitos acessórios foram rejeitados, caracterizando sucumbência recíproca, porém não equivalente. Dessa forma, a distribuição dos encargos fixada pelo juízo de origem não reflete adequadamente o princípio da causalidade nem a efetiva sucumbência das partes, sendo mais adequada a proporção de 70% para a parte autora e 30% para o requerido.
6. Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora pela SELIC, a sentença fixou a correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, acrescido de juros de mora pela SELIC, conforme o artigo 406, § 1o, do Código Civil, com as alterações da Lei no 14.905/2024.
7. A referida legislação estabelece a incidência dos juros nos moldes fixados pela sentença, inexistindo omissão ou erro a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte autora e 30% para o requerido, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. Em caso de sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção da sucumbência efetiva de cada parte.
2. A fixação do termo inicial dos juros de mora pela SELIC deve observar a legislação vigente, especialmente as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, e 86; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961578, 0720842-64.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1927024, 0703849-04.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 10/10/2024.